Tribunal: TJSP
Processo: 2276705-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Recuperação judicial – Plano aprovado em assembleia de credores e homologado em Juízo – Soberania da assembleia de credores – Relativização – Jurisprudência – Exame concreto das cláusulas – Figura do "Credor Parceiro" – Possibilidade - Aceleração da amortização em contrapartida pela atuação em benefício do sustento da atividade empresarial - Criação de uma nova classe, para créditos

Ementa:
Recuperação judicial – Plano aprovado em assembleia de credores e homologado em Juízo – Soberania da assembleia de credores – Relativização – Jurisprudência – Exame concreto das cláusulas – Figura do "Credor Parceiro" – Possibilidade - Aceleração da amortização em contrapartida pela atuação em benefício do sustento da atividade empresarial - Criação de uma nova classe, para créditos incertos, ilíquidos e inexigíveis que não se justifica – Créditos que, ao se tornarem certos, líquidos e exigíveis, devem ser inseridos na classe correspondente, conforme o previsto na Lei 11.101/2005 – Nulidade da cláusula - Parcelamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda - Juros e correção monetária fruto da manifestação de vontade coletiva – Possibilidade – Erro material identificado – Declaração de nulidade da Cláusula 6.3 (e não, da Cláusula 6.4) do Plano de Recuperação Judicial - Recurso parcialmente provido.